Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713011-92.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mateus Pereira Lobato Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mateus Pereira Lobato contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 71213447). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator